Tribunal: STF
Processo: ARE 1429471
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 10), interposto por Estado do Paraná contra decisão de inadmissibilidade proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná (e. doc. 08), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte e pela inaplicabilidade do Tema 06 ao presente caso.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, bem como que houve prequestionamento quanto ao alto custo do tratamento, devendo ser conhecido o recurso quanto ao Tema 06 da repercussão geral.



    Argumenta que " na presente demanda se postula meramente o respeito ao precedente vinculante n.º 793 do STF, segundo o qual, se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."  



    No recurso extraordinário (e. doc. 16) sustenta-se que o acórdão impugnado contraria os artigos 23, inciso II e 196 da Constituição Federal.



É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente recurso.



    O acórdão recorrido (e. doc. 03) restou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DO QUADRIL, PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA DE COXARTROSE – PROCEDIMENTO INCLUÍDO NOS PROTOCOLOS DO SUS ATRAVÉS DA PORTARIA 503/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ART. 1º, III, DA CF – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    No caso vertente, há relatório e formulário médico circunstanciados (seq. 1.2 a 1.12) justificando a necessidade do procedimento ora postulado, sendo imprescindível para a manutenção da saúde e vida da paciente. 



    Cuidando-se de médico regularmente habilitado, presumem-se idôneas as prescrições e o tratamento ministrados, cuja responsabilidade é do profissional e não do Poder Público. 



    (...)



    Além disso, o procedimento pleiteado foi incorporado aos protocolos do SUS conforme se verifica no site da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC)[1], por meio da Portaria 503, de 08 de março de 2017, do Ministério da Saúde:



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Ressalto, ademais, os seguintes precedentes no mesmo sentido: ARE 1390638 AgR/MS, Ministra ROSA WEBER (Presidente); RE 1378233 AgR/SP, Ministro LUIZ FUX; RE 1391203 AgR/CE, Ministro ALEXANDRE DE MORAES.  



    Por outro lado, no presente caso, o órgão judiciário de origem não se fundamentou no alto custo do medicamento pleiteado para dar provimento ao recurso inominado da parte autora, mas, sim, no art. 196 da Constituição, tendo em vista o dever do Estado de promoção e acesso à saúde. O custo do tratamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, mas a responsabilidade estatal pelo seu fornecimento.



    Portanto, a matéria trazida nos presentes autos difere do tema examinado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471-RG, Tema 6 da repercussão geral.  



    Ademais, a matéria articulada nas razões recursais quanto à aplicabilidade do Tema 793 da repercussão geral desta Suprema Corte não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski;                         o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente